Tribunal: STF
Processo: AI 607913
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: PRESSUPOSTOS.
I - É ônus da parte agravante promover a integral e oportuna formação do instrumento, sendo vedado posterior aditamento que permita a cognição do recurso.
II - Ausência de pressupostos (art. 535, I e II, do CPC) para a oposição de embargos de declaração. Inexistência de contradição no acórdão embargado.
III - Embargos de declaração rejeitados.